Tribunal: TJSP
Processo: 1005349-17.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005349-17.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de Tremembé, em que é embargante
PARAÍSO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA., é embargado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005349-17.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 39653
2
VOTO
: 39653
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 1005349-17.2014.8.26.0053/50000
COMARCA
: TREMEMBÉ
EMBARGANTE(S) : PARAÍSO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA.
EMBARGADO(S) : ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão.
Ocorrência.
Honorários advocatícios devem ser refixados, considerando-se, em
especial, o trabalho despendido. Determinada a redução para o
mínimo legal.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

PARAÍSO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA
LTDA. opõe recurso de embargos de declaração contra o v. Acórdão (fls.
1431/1439), alegando omissão em relação ao pedido para que os
honorários
advocatícios
fossem
arbitrados
no
percentual
mínimo
legalmente previsto (fls. 01/02).
Contrarrazões (fls. 07/09).
É o relatório.
Nos termos do art. 1022, I, II e III, do
CPC/2015, cabem embargos declaratórios sempre que houver no
julgado obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir
erro material.
De fato, houve omissão quanto ao pedido de
alteração da verba honorária, que se passa a apreciar.
Examinando-se o trabalho despendido nos autos,
cuja demanda foi extinta pela perda de objeto, considero que os
honorários advocatícios devem realmente ser fixados no mínimo legal,
ou seja, em 10% sobre o valor da causa, a teor do disposto no art. 85,
§ 2o, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005349-17.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 39653
3
Ante
o
exposto,
acolhem-se
os
embargos
declaratórios, nos termos explicitados.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator